Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO DE CABOS DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, tendo sido deferida liminar em cognição sumária para revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse no julgamento do Habeas Corpus após o arquivamento do inquérito policial e a consequente revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o Ministério Público promove o arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal, resta prejudicado o julgamento do presente Habeas Corpus por perda superveniente o objeto.

IV. DISPOSITIVO

4. Habeas Corpus julgado prejudicado.